Tribunal: TJDFT
Processo: 0759038-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ERRO MATERIAL. ACOLHIDOS.
1. A autora opôs embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão apresenta erro material nos itens 5 e 7, relativo ao montante final para o pagamento, o qual deveria ser R$ 428,31 e não R$ 788,31, tendo em vista que o valor de R$ 360,00, foi pago administrativamente.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Assiste razão à embargante. Na declaração de despesas de exercícios anteriores de ID 69652166, a Administração reconheceu o saldo de R$ 788,31 a receber. Porém, na petição inicial a embargante informou que o pedido no 000077/2006, no valor de R$ 360,00 foi pago administrativamente, sendo o saldo devedor R$ 428,31 (ID 69652160, pág. 7). Evidente, portanto, o erro material que deve ser corrigido.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para promover a alteração dos itens 5 e 7, nos termos a seguir: “5. Na hipótese, a declaração de despesas de exercícios anteriores de ID 69652166, na qual a Administração reconhece que a autora possui créditos de R$ 788,31 de exercícios anteriores, foi emitida em 14/3/2024, logo não transcorreu o prazo prescricional previsto na súmula. Ressalte-se que o débito remanescente é R$ 428,31, por ter a autora informado na inicial que o pedido no 000077/2006 constante da referida declaração, no valor de R$ 360,00, foi pago administrativamente (ID 69652160, pág. 7)” e “7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar R$ 428,31 (quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos).”